Tribunal: TJMT
Processo: 0000534-10.2019.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000534-10.2019.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[IAGO FELIPE DE SOUZA - CPF: 054.193.151-22 (APELANTE), DELEGACIA-GERAL DA POLICIA CIVIL - CNPJ: 02.946.822/0001-95 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IRANDIR DE OLIVEIRA PONTES - CPF: 956.831.861-53 (VÍTIMA), Valdivino Vital Amordivino (TESTEMUNHA), Dicson Danilo Souza Moura (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000534-10.2019.8.11.0029

APELANTE: IAGO FELIPE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, pela prática do crime de furto (art. 155 do Código Penal).

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a reincidência foi indevidamente reconhecida; (ii) a confissão pode induzir a pena aquém do mínimo legal; (iii) cabe substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e dispensar o réu do pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

A reincidência foi corretamente reconhecida pela existência de condenações definitivas por fatos anteriores ao crime em análise, que, apesar de extintas, não foram atingidas pelo quinquênio depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.

Por serem igualmente preponderantes, a reincidência deve ser integralmente compensada com a confissão.

A confissão não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme jurisprudência consolidada do STF (Tema 158) e do STJ (Súmula 231)

A habitualidade do réu no cometimento de crimes patrimoniais e sua reincidência inviabilizam substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal (art. 804 do CPP), sendo possível a suspensão da exigibilidade pelo juízo da execução, caso comprovada a hipossuficiência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "1.A existência de condenações definitivas por fatos anteriores justifica o agravamento da pena pela reincidência. 2. A confissão não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, em caso de reincidência e de habitualidade delitiva. 4. Compete ao juízo da execução suspender o pagamento de custas processuais, quando comprovada a hipossuficiência."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, III; 64, I; 67; CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270 (Tema 158); STJ, Súmula 231; AgRg no AREsp 2.438.376/SP; AgRg no REsp 2.142.585/PA; AgRg no HC 915.411/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000534-10.2019.8.11.0029

APELANTE: IAGO FELIPE DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Iago Felipe de Souza, contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, por infração ao art. 155 do Código Penal (furto).

Em suas razões, assevera que: 1) “
em que pese a consideração do juízo a quo pela reincidência, a defesa entende de forma diversa, isso porque o juízo a quo não consegue perceber a sensibilidade e as consequências da aplicação da pena e os mantras que tocaiam a razão
”; 2) “
em razão de sua inconstitucionalidade, requer que seja afastada a hipótese de considerar o réu reincidente e, por consequência, seja fixada a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da valoração da atenuante de confissão
”; 3) faz jus a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a “
dispensa do pagamento das custas processuais, por se tratar de assistido da Defensoria Pública, que se presume hipossuficiência econômica”
(Id. 312513868 - pág. 1-7) .

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
312513872 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (Id.
324058398 - pág. 1-11)
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000534-10.2019.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a autoria e a materialidade do delito não são questionadas no apelo, que se limita a sustentar o desacerto da pena imposta ao réu e a possibilidade de substituí-la por restritiva de direitos.

O recurso não comporta provimento.

A reincidência reconhecida em desfavor do réu encontra-se caraterizada.

À época em que cometeu o crime (6-11-2018); Iago respondia ao executivo de pena n. 0003301-89.2017.8.11.0029, em decorrência das seguintes condenações:

a)

Ação penal n. 0000620-88.2013.8.11.0029 – pena de 2 (dois) anos de reclusão – furto qualificado – data do fato: 18-2-2013 –
trânsito em julgado em 18-8-2018
;

b)

Ação penal n. 0002412-43.8.11.0029 – pena de 2 (dois) anos de reclusão – furto qualificado – data do fato: 2-10-2014 –
trânsito em julgado em 26-3-2018
;

c)

Ação penal n. 000048-06.2016.8.11.0029 – pena de 2 (dois|) anos de reclusão – furto qualificado – data do fato: 21-12-2025 – trânsito em julgado em 4-5-2020.

Ainda que, em 11-5-2022, o juiz da execução penal tenha extinguido sua punibilidade, em decorrência da prescrição (SEEU – mov. 57.1), os efeitos da reincidência permaneceram hígidos, pois não esgotado o período depurador de 5 (cinco) anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código penal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR.

In casu, não há de se modificar a pena definitiva imposta pela Corte de origem diante da reincidência da agravante, uma vez que não transcorreu o período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, notadamente pelo fato de a pena da condenação pretérita pelo crime de furto ter sido julgada extinta em 18/12/2017, ao passo que o delito em análise foi praticado em 18/5/2021. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.438.376/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por derradeiro, não há de se modificar a pena definitiva imposta pela Corte paulista em razão da reincidência específica da acusada, porquanto não transcorreu o período depurador de 5 anos, prevista no art. 64, I, do Código Penal - CP. Isso porque a pena da condenação pretérita pelo crime sub judice foi extinta em 2/9/2015, ao passo que o novo delito de porte de drogas para consumo pessoal foi praticado em 22/2/2017. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.217.860/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Também não há ilegalidade na compensação dela com a confissão, como fez o magistrado sentenciante.

Conforme reiteradamente decidido, “
Sendo a reincidência e a confissão espontânea igualmente preponderantes, impõe-se sua compensação integral na segunda fase da dosimetria da pena”
(STJ, REsp n. 2.053.446/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Colaciono os seguintes arestos:

[...] A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada quando ambas são igualmente preponderantes, salvo multireincidência. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.664.555/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

[...] Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual "é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal" (EREsp n. 1.154.752/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/5/2012, DJe 4/9/2012), ressalvando apenas a multirreincidência. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 682.459/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

Ainda que não fosse o caso, a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria é descabida.

O Supremo Tribunal Federal debateu a questão sob o
regime de repercussão geral
e fixou o entendimento de que a “
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” (
Tema 158
, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 6.4.2009).

No Superior Tribunal de Justiça vigora a Súmula n. 231, que dispõe:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo da mínimo legal
.

A matéria foi revisitada recentemente e a vedação mantida pela Corte Cidadã:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE. PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. I.

Caso em Exame 1. Cuida-se de agravo regimental contra decisão monocrática desta Relatora que negou provimento ao recurso especial.

II. Questão em Discussão 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se o reconhecimento de atenuantes pode levar a pena-base para aquém do mínimo legal.

III. Razões de Decidir:3.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Resp 20571811, 2052085 e 1869764 rejeitou, por maioria, o cancelamento do enunciado da Súmula 231
. 4. Assim, correta a interpretação da lei federal dada pelo Tribunal de origem que, não obstante tenha reconhecido a atenuante da confissão espontânea, teria deixado, na segunda fase dosimétrica, de reduzir a pena para aquém do mínimo legal, na forma que preceitua a Súmula 231 e o Tema 190 desta Corte de Justiça.

IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp n. 2.142.585/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 15/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA (PRETENSÃO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ). UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA ELEITA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DOS RECURSOS EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. REFUTAÇÃO DESTE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. TESE, ADEMAIS, QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NO STJ. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3. Ainda que assim não fosse,
a tese sustentada pela defesa (superação da Súmula 231/STJ) não logra êxito, uma vez que a Terceira Seção desta Corte, por maioria, decidiu manter o referido enunciado sumular (Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, n. 2.052.085/TO e n. 2.057.181/SE)
. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 915.411/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 24/9/2024).

De mais a mais, a habitualidade do réu no cometimento de crimes patrimoniais inviabiliza substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Confira-se:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDADA
. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

[...]

4. Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a reincidência do paciente, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável impede a concessão do benefício, conforme previsto no art. 44, II, do CP, não havendo, portanto, ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem de ofício. [...]
(STJ, HC n. 882.971/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024).

[...] A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é recomendável em casos de reincidência e histórico de crimes patrimoniais. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 945.353/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 3/12/2024).

Por fim, registro que a condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804).

Constatada a condição de hipossuficiente do réu, pode-se suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

No entanto, cabe ao juízo da execução penal avaliar as condições financeiras do agente, com vista à possível suspensão da exigibilidade:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência.
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025